Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-65.2021.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de par de tênis pelo site da empresa, sem entrega no prazo contratado - Acolhimento parcial de ação indenizatória – Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Situação corriqueira, resolvida com a determinação de devolução do valor pago – Ausência de demonstração

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de par de tênis pelo site da empresa, sem entrega no prazo contratado - Acolhimento parcial de ação indenizatória – Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Situação corriqueira, resolvida com a determinação de devolução do valor pago – Ausência de demonstração probatória em outro sentido - Sentença mantida – Recurso Improvido.